Tribunal: TCU
Processo: 013.751/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação parcial de despesas do convênio tendo por objeto apoio financeiro para aquisição de equipamentos e materiais permanentes (ambulância e unidades móveis odontológicas), visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde  SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Rocindes José Correa e por Asas de Socorro, contra o Acórdão 5294/2019-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Augusto Nardes, que tratou de tomada de contas especial instaurada em decorrência da impugnação parcial das despesas do Convênio 4.654/2004 celebrado entre a associação e o Ministério da Saúde (MS), cujo objeto era o apoio financeiro para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I, e no art. 33 da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste acórdão aos responsáveis, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.